Tribunal: STF
Processo: HC 170621
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – CABIMENTO – PEÇAS ESSENCIAIS. Revelando-se viável, considerada consulta a sítio eletrônico, o acesso a peças essenciais à compreensão da controvérsia, descabe concluir pela deficiência de instrução a implicar a inadmissão do habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    LATROCÍNIO – CONFIGURAÇÃO. Verificado o emprego de violência, resultando na morte da vítima, com a finalidade de subtração de coisa móvel, tem-se configurado o crime de latrocínio.